Tribunal: TJSP
Processo: 2044386-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA INERENTE À COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação possessória de bem imóvel fundada em contrato

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA INERENTE À COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação possessória de bem imóvel fundada em contrato de comodato, falece competência a esta Câmara para a sua apreciação. Trata-se de matéria de competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000281671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044386-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante MOMESSO &
MOMESSO COMÉRCIO DE MOTORES E MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA ME, é agravado
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044386-86.2020.8.26.0000 – Itapira – VOTO No 44938 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044386-86.2020.8.26.0000
Comarca:ITAPIRA 2a Vara
Juiz: Helia Regina Pichotano
Agravante: Momesso & Momesso Comércio de Motores e máquinas Elétricas Ltda ME
Agravado: Bombassa Comércio e Manutenção de Equipamentos Industriais Ltda.
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO.
MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E
AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA
INERENTE À COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO
CONHECIMENTO
E
REMESSA.
Tratando-se
de
ação
possessória de bem imóvel fundada em contrato de comodato,
falece competência a esta Câmara para a sua apreciação. Trata-
se de matéria de competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da
Seção Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Voto no 44.938
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MOMESSO & MOMESSO COMÉRCIO DE MOTORES E MÁQUINAS
ELÉTRICAS LTDA. ME com o objetivo de alcançar a reforma de decisão
proferida em ação de reintegração de posse proposta em face de
BOMBASSA
COMÉRCIO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
Aduz a agravante que faz jus à concessão da medida liminar
de reintegração de posse, considerando que estão presentes os requisitos
legais para autorizar essa providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044386-86.2020.8.26.0000 – Itapira – VOTO No 44938 - 3 -
É o relatório.
2. Essencialmente, o objetivo da autora é obter a
reintegração na posse de bem imóvel, de que é locatário e que foi cedido
em comodato à demandada. Afirma que, uma vez notificada para a
respectiva devolução, a ré quedou-se inerte, restando configurado o
esbulho possessório.
Bem se percebe que a demanda tem natureza possessória,
afirmando a autora que o esbulho restou caracterizado no momento em que
a resilição do contrato de comodato operou os seus efeitos.
Por oportuno, deve-se ressaltar que não constitui objeto de
discussão o fato de o autor ser locatário do imóvel. A relação locatícia não
integra a causa de pedir, a demanda não é derivada de contrato locatício,
mas de comodato, cuja extinção é afirmada como fundamento para o pleito
de reconhecimento do esbulho e, consequentemente, de reintegração de
posse.
Ora, tratando-se de demanda possessória fundada em
contrato de comodato de bem imóvel, a competência para a sua
apreciação, nos termos do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução do Tribunal de
Justiça de São Paulo no 623/20122, é da Subseção de Direito Privado II.
Assim sendo, inexistindo competência desta Câmara, só
resta determinar a redistribuição, ressalvando que não há situação de
perigo de dano iminente que justifique a concessão de providência de
urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044386-86.2020.8.26.0000 – Itapira – VOTO No 44938 - 4 -
3. Em face do exposto, não conheço do recurso e determino
a remessa dos autos para distribuição, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Relator